Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.
2. Embargos declaratórios providos, sem alteração de resultado, apenas para corrigir erro material, para fazer constar que onde se tenha “taxas condominiais” no acórdão seja modificado para “taxas administrativas”.